Tribunal: TJPA
Processo: 0812699-28.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10632 - Prisão Temporária
Data de julgamento: 2021-02-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812699-28.2020.8.14.0000
PACIENTE: PAULO CESAR SERRA NECY

AUTORIDADE COATORA: JUIZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JURI DE ANANINDEUA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
: CRIMINAL. HABEAS CORPUS.
PRISÃO TEMPORÁRIA
.
INFORMAÇÕES DO JUÍZO DANDO CONTA QUE EXPIROU O PRAZO DA TEMPORÁRIA, SEM NOVA DECRETAÇÃO - LIMINAR CONCEDIDA EM SEDE DE PLANTÃO - PACIENTE JÁ EM LIBERDADE - JULGAMENTO PREJUDICADO, POR PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. NÃO CONHECIMENTO. UNÂNIME.

Acórdão

Vistos,
relatados e discutidos estes autos de HABEAS CORPUS,
acordam
os Excelentíssimos Desembargadores que integram a Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, por unanimidade,
JULGAR PREJUDICADO

o
writ
, por perda superveniente de objeto
.

Plenário Virtual da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém-PA, 23 a 25 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS,

Relator

RELATÓRIO

PAULO CESAR SERRA NECY
, pres
o
no dia
10
.
12
.20
20, por força de prisão temporária (Processo nº 0006931-39.2020.8.14.0006)
,
acusado da prática de homicídio,
impetra, através d
e advogados
, o presente
writ
constitucional, sendo
coator
o
Juízo de Direito da 6ª Vara do Tribunal do Júri da Comarca de Ananindeua
, a
duz
indo,

em suma,
que
sofre constrangimento ilegal, vez que,
com o inquérito encerrado a cláusula da imprescindibilidade que motiva a prisão

para o bom andamento das investigações deixou de existir, com a declinação de suspeição do

Ministério Público, ficou sem manifestação a revogação da prisão temporária, e, por via de

consequência não há posição do judiciário, dessa forma a prisão torna-se ilegal e a medida cautelar é um constrangimento a liberdade de ir e vir do paciente.

A Relatora plantonista, Desa. Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos, concedeu a liminar (ID Num. 4230144), sendo prestados os informes de praxe (ID Num 4441773), com a Procuradoria de Justiça
opin
ando
pela
prejudicialidade
do
writ
(4457844).

Os autos vieram a mim por regular distribuição.

VOTO

Conforme se constata das informações do MM Juiz do feito,
a prisão temporária expirou, e, em relação ao paciente a medida não foi prorrogada, e nem houve nova decretação, somado ao fato de foi concedida liminar em sede Plantão pela Desa. Nazaré Gouveia, estando PAULO, em liberdade.

Assim
, o questionamento acerca do suposto constrangimento ilegal, perdeu seu objeto jurídico, entendimento este, também manifestado pel
o
dout
o
Procurador de Justiça que oficia no presente feito, resta
ndo

prejudicado qualquer análise afeta ao
julgamento do presente
writ,
pois, se constra
n
gimento ou coação existiu, agora já cessou.

Cuida-se, portanto, de fato superveniente que torna prejudicado o fundamento da pretensão deduzida.

ANTE O EXPOSTO,
NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL,

JULG
A-SE
PREJUDICADO
O PEDIDO, POR PERDA DE OBJETO.

JULGAMENTO PRESIDIDO PELO EXCELENTÍSSIMO SENHOR DESEMBARGADOR MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém-PA, 24 de fevereiro de 2021.

Desembargador
RAIMUNDO HOLANDA REIS

Relator

Belém, 26/02/2021